Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se na inicial a autora busca a declaração de inexistência do débito e a compensação por danos morais, configura inovação recursal a inserção do pedido de devolução do valor pago em excesso.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
3. Comparece como legítima a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, se as evidências não indicam o pagamento do cartão de crédito que originou a dívida e do qual a autora é usuária
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Acórdão prolatado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa ante a concessão da assistência judiciária.
7. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.